Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011513-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), RITA CASSIA GONCALVES PINTO - CPF: 346.050.961-91 (AGRAVANTE), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DO DÉBITO – INTUITO DE GARANTIR O JUÍZO E IMPUGNAR O DÉBITO – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO VERIFICADO - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÉ-FÉ -
MATÉRIA QUE DEVE SER DELIBERADA PELO JUÍZO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Para que não haja incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo § 1º do 523 do Código de Processo Civil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a parte devedora deverá manifestar expressamente quanto ao pagamento voluntário da dívida, o que não se verificou.

II -
Quanto à condenação da agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por tentar
discutir matéria

já decidida

no processo
de conhecimento, a pretensão deve constituir objeto de deliberação pelo juízo da execução, no momento apropriado, sob pena de violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por RITA CASSIA GONCALVES PINTO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº
0008788-38.2016.8.11.0041
,
manejado em face de

ERBE INCORPORADORA 037 S.A
, determinou a expedição de alvará de levantamento de
R$487.608,62 (quatrocentos e oitenta e sete mil seiscentos e oito reais e sessenta e dois centavos)
, em
favor do
exequente
. Determinou, ainda,

o

encaminhamento dos

a
utos para

contador judicial
,
para apuração de diverg
ência de valores devidos pela a
gravada
.

Para tanto,
sustenta a agravante
, em síntese,
a necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé
em desfavor da agravada, por tentar
discutir matéria

já decidida

no processo
de conhecimento,

bem como a
aplicação da multa e dos honorários de que trata o § 1º, do artigo 523, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
216009677)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que
determinou a expedição de alvará de levantamento de R$487.608,62 (quatrocentos e oitenta e sete mil seiscentos e oito reais e sessenta e dois centavos), em favor do exequente. Determinou, ainda, o
encaminhamento dos

autos para

contador judicial
, para apuração de divergência de valores devidos pela agravada.

Na espécie, observa-se que a questão discutida nos autos envolve a incidência ou não dos consectários legais em razão do
pagamento espontâneo da dívida
que
,
no caso, corresponde à quantia que está prestes a ser levantada pelo credor.

Com efeito, para que não haja incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%,
nos termos d
o artigo
§ 1º do
523 do Código de Processo Civil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
a parte devedora deverá manifestar
expressamente
quanto ao
pagamento
voluntário da dívida, o que não se verificou.

No caso,
verifica-se que
o
intuito do
depósito
era tão apenas garantir o p
agamento
e viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença,
hipótese que não configura o pagamento voluntário do débito.

Nesse sentido, são vários os precedentes do Tribunais pátrios, em consonância com o entendimento assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALCANÇANDO EXCLUSIVAMENTE AS HIPÓTESES DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO HÁ ATO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO, AUTORIZANDO O ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça compreende que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa
e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC
." (
AgInt
no
AREsp
n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 14/9/2022). 2. A interpretação do conceito de pagamento voluntário, para o Superior Tribunal de Justiça, deve ser restritiva, alcançando exclusivamente as hipóteses de satisfação do crédito, ou seja, quando os valores efetivamente se encontram à disposição do credor. Se a quantia permanece depositada em juízo para que o devedor ofereça impugnação ao cumprimento de sentença, não há ato voluntário de pagamento, autorizando o acréscimo dos encargos previstos no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1647356, 07315036020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DEPÓSITO REALIZADO DURANTE O PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO COM A FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. RESSALVA FEITA POSTERIORMENTE AO ATO DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se o depósito realizado pelo executado do valor referente ao débito exequendo durante o prazo quinzenal para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC/2015, sem nenhuma ressalva no ato de comprovação do depósito, presume-se como pagamento, a ensejar a preclusão da posterior impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo a que alude o art. 525 do CPC/2015. 2. A ausência de efetivo debate acerca dos conteúdos normativos dos dispositivos legais apontados como malferidos (
arts
. 524, caput e §§ 2º e 4º, e 525, §§ 4º, 5º e 6º, do CPC/2015), caracteriza ausência de prequestionamento, a obstar o conhecimento do recurso especial, na medida das questões não discutidas, atraindo, com isso, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3.
Na dicção dos
arts
. 523, caput, e 525, caput, do CPC/2015, iniciado
o cumprimento de sentença, a requerimento do exequente, será intimado o executado para o pagamento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á, automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação. 4. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor, sem o qual, deve-se aguardar o término do interregno previsto no caput do art. 523 do CPC/2015, sucedido do término, em branco, do prazo para impugnação (art. 525, caput, do CPC/2015), para só então se considerar o depósito, indene de dúvida, como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução
. Nessa esteira, não se vislumbrando a intenção de pagamento do depósito feito pelo executado na hipótese, afigura-se insubsistente a tese de preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Ademais, a petição apresentada pelo devedor antes de protocolada a impugnação (tão somente para informar que o depósito realizado se destinava à garantia do juízo) não acarreta a preclusão consumativa da posterior impugnação, pois não constatada a prática de atos dúplices pelo executado, visto que os argumentos defensivos só foram deveras formulados na impugnação. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1880591 SP 2019/0171293-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2021)

Assim, na hipótese em que o recorrente depositou o valor executado como forma de garantia do juízo, ao débito deve ser acrescido a penalidade prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a multa e os honorários previstos no referido artigo somente serão excluídos caso haja pagamento voluntário da quantia, sem condicionamento a qualquer discussão do débito, o que não é o caso dos autos.

Por fim, quanto à condenação da agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por tentar
discutir matéria

já decidida

no
processo
de conhecimento, a pretensão deve constituir objeto de deliberação pelo juízo da execução, no momento apropriado, sob pena de violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a
incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo § 1º do
523 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024